Tribunal: STF
Processo: ARE 1322448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    FEITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHO COMO TEMPORÁRIA. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autora alegou que possui 62 anos de idade e comprova, com os documentos anexados, que celebrou contrato de prestação de serviço temporário, na função de professora pedagoga, educação geral, junto ao MUNICIPIO DE BELÉM, porém o órgão empregador não cumpria exigências da lei ou o contrato de trabalho como um todo, no que se refere a assinatura da CTPS, oferta de todos os recibos, ou as quitação das contribuições previdenciárias. Dessa forma, a requerente se achou prejudicada, vez que não conseguiu demonstrar com exatidão, ao INSS, seu tempo de serviço junto ao requerido que, somados as contribuições de outros trabalhos na rede particular e pagamentos como autônoma, já lhe autorizaria há muito estar aposentada, porém, o que fora encontrado nos registros da Previdência Social – INSS, não vem satisfazendo as exigências legais de tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. Informou, ainda, que começou a trabalhar no ano de 2000 e juntou recibos do ISS de 2002 a 2010 e créditos a favor da previdência. Ressaltou que sempre trabalhou 200 horas aulas/mês, porém a maioria das anotações referem-se à 100 horas aulas/mês. Requereu, ao final, a declaração de exercício profissional no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2011 junto a SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO – SEMEC, na atividade de professora, considerando-o hábil e válido para o efeito de cômputo do tempo de serviço, visando a obtenção de benefício previdenciário, junto ao INSS e determine que o órgão requerido, cumpra com os pagamentos das parcelas devidas junto a Previdência Social – INSS, em benefício da autora. 2. O juízo de origem, em sentença, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, e reconheceu que a autora prestou serviços junto ao município, na função de professora, no período informado no histórico de lotação de prestação de serviços – grupo magistério (id 656673), bem como, e por via de consequência, determinou que o MUNICÍPIO DE BELÉM proceda ao pagamento retroativo do INSS, referente ao período acima mencionado, caso ainda não tenha sido quitado, para fins de aposentadoria da autora. 3. O Município interpôs recurso inominado sustentando a perda superveniente do objeto da ação, diante do cumprimento integral da obrigação. 4. Não merece reforma a sentença. 5. Houve análise correta dos fatos e provas constante dos autos, devendo a sentença ser mantida, diante da viabilidade do pedido de declaração do tempo de exercício junto ao recorrente, para fins de aposentadoria, devendo, ainda, o recorrente efetuar o recolhimento do INSS, de acordo com o período comprovado no Histórico de Lotação de Prestação de Serviços trazido pela autora, caso ainda não tenha sido recolhido. 6. Ademais, não há diferença entre a forma de admissão, o tempo de serviço público exercido pelo recorrido perante o poder público, o qual deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Desse modo, o período de trabalho como temporário deve ser utilizado para o o cálculo do adicional por tempo de serviço. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO. I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço. Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus. III- Segurança concedida. Decisão unânime. (2016.05078618-93, 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMAR
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, IX; 39, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente